Tribunal: TJDFT
Processo: 0710413-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO QUANTO A DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. PETIÇÃO INICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. CONTRATO BANCÁRIO. MÁQUINA DE DÉBITO E CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALTA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE FORMA DE PAGAMENTO DOS VALORES DA VENDA E PERCENTUAIS DE DESCONTOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a restituir à parte autora a quantia de R$ 5.727,35 (cinco mil setecentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), total retido em vendas feitas pela parte recorrida com pagamento por meio de máquina de cartão de crédito e débito objeto de contrato entabulado entre as partes. Em suas razões, suscita a preliminar de inépcia da inicial, ao argumento de que a parte recorrida não juntou aos autos documentos comprobatórios de suas alegações, em especial a de que ao solicitar os serviços da máquina de cartões SAFRAPAY, teria optado pelo recebimento das vendas em 30 dias. No mérito, afirma que o desconto relativo à venda no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi feito na forma contratada, pois a parte recorrida optou pelo recebimento dos valores por antecipação automática, não tendo a parte recorrente prometido “taxa zero”. Outrossim, defende inexistir dano moral a ser indenizado, ante a ausência de honra subjetiva das pessoas jurídicas, bem como pela ausência de prova do alegado dano. Pugna pelo provimento do recurso com o acolhimento da preliminar e consequente extinção do feito sem resolução de mérito, ou, caso superada a preliminar, pela improcedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19917528- 19917530). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 19917536).
III. Preliminarmente, não conheço do recurso no que tange ao dano moral, pois não houve condenação a este título.
IV. Quanto à petição inicial, importa consignar que, em face dos princípios da oralidade, simplicidade e informalidade que norteiam o procedimento sumaríssimo (Lei 9.099/95, art. 2.°), o art. 14 da lei de regência não estabelece para aquela o mesmo rigor que lhe atribuiu o Código de Processo Civil (CPC, art. 319 e seguintes). Ademais, eventual ausência de documentos comprobatórios não induz ao indeferimento da petição inicial (CPC, art. 320), pois diz respeito à análise do mérito. Nessa esteira, prelecionam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery: “(...) A norma não trata de outros documentos, necessários ao deslinde da causa (mérito), mas não à admissibilidade da petição inicial, como, por exemplo, os que dizem respeito à prova dos fatos alegados pelo autor (v.g., recibo, se o autor alega que a dívida foi paga). Neste caso, trata-se de questão de mérito, isto é, de fato não provado com documento que poderia ter sido juntado à inicial, o que poderá acarretar a improcedência do pedido. Não se pode tolher a dedução da pretensão do autor, porque ele não ‘provou’ o seu direito já na petição inicial. O raciocínio restritivo pode ser válido para o mandado de segurança, porque a CF 5.o LXIX exige a prova, pré-constituída e juntada com a petição inicial, do direito líquido e certo do impetrante, mas não para as ações em geral. Na ação comum do processo civil tradicional, é suficiente para o juiz mandar citar o réu a juntada dos documentos indispensáveis à admissibilidade (juízo de probabilidade) da ação.” (Código de Processo Civil Comentado, ed. 2020, edição eletrônica, Thomson Reuters ProView). Portanto, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial.
V. Para melhor compreensão da demanda importa esclarecer que a parte recorrida é empresária individual (ID 19917494) e contratou com a parte recorrida os serviços de máquina de crédito e débito. Nesse cenário, à luz da teoria finalista mitigada, encontra-se configurada a relação de consumo (CDC, arts. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90; Súmula 297 do STJ). Precedentes: (Acórdão 1216467, 07308181020198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1264441, 07006519820198070019, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1246654, 07053835220198070010, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no PJe: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Inexiste controvérsia acerca da contratação dos serviços da máquina de cartões SafraPay, assim como o desconto narrado pela parte recorrida, do equivalente a 31% de venda no valor de R$ 10.000,00 realizada no crédito parcelado, o qual, ademais, está comprovado no documento ID 19917517, Pág. 8.
VII. Os documentos juntados pela parte recorrente não comprovam os termos da contratação, nem que estes tenham sido informados de maneira clara à parte recorrida, em especial no que toca aos encargos decorrentes da “antecipação automática”. Ao contrário, a utilização de código numérico (911) e a própria denominação (“automática”) permitem compreender que se trata de modalidade imposta sorrateiramente ao consumidor, sem correspondência com a vontade informada que deve imperar nas relações de consumo. Dispõe o art. 46 do CDC que os contratos não obrigam o consumidor se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu destino e alcance. Assim, mostra-se acertada a condenação da parte recorrente ao pagamento de R$ 2.700,39 (dois mil setecentos reais e trinta e nove centavos), relativo à operação de R$ 10.000,00 realizada pela parte recorrida na modalidade de crédito parcelado.
VIII. Outrossim, restou comprovado (ID 19917517, Pág. 9-10) que em dezembro/2019 a parte recorrida realizou vendas no total de R$ 3.030,96 (três mil e trinta reais e noventa e seis centavos), não tendo a parte recorrente justificado a razão do débito de R$ 3.026,96 (três mil e vinte e seis reais e noventa e seis centavos) efetuado na conta da parte recorrida, sendo, portanto, devida a restituição da quantia debitada. Destarte, o valor total devido pela parte recorrente é de R$ 5.727,35 (cinco mil setecentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos).
IX. Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada. Não provido. Sem condenação em honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões pela parte autora.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.